Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-46.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-46.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de restituição de valores e de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos oriundos de suposto contrato de empréstimo consignado.

2. Fato relevante. Parte autora alegou não ter contratado o empréstimo que originou os descontos. A instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, tendo sido impugnada a autenticidade da assinatura e da impressão digital.

3. Decisão anterior. Sentença de improcedência dos pedidos com fundamento na validade do contrato apresentado pela ré e na ausência de elementos caracterizadores de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre a autora e a instituição financeira, apta a justificar os descontos efetuados; e (ii) saber se, reconhecida a inexistência de relação contratual, é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos da Súmula 297/STJ.

6. A parte ré não comprovou a legitimidade da contratação impugnada, tampouco requereu perícia para elidir a dúvida sobre a autenticidade do documento.

7. Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, p.u., do CDC, sendo cabível a restituição em dobro dos valores, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário da parte autora, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000132-46.2023.8.05.0018
, em que figuram como
apelante

JOSEFA PEREIRA DE SOUZA
e como
apelado

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente